Tribunal: TJDFT
Processo: 0035006-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do autor/embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não evidenciado qualquer vício passível de correção por meio dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.